Tribunal: TJSP
Processo: 2263447-80.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263447-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIS HENRIQUE
OLIVEIRA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263447-80.2019.8.26.0000 -Voto no 16823
2
Habeas Corpus no 2263447-80.2019
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Luís Henrique Oliveira Silva
Juízo: Vara do Departamento de Inquéritos Policiais da Capital
Voto no 16823
Habeas Corpus
Tráfico de drogas

Sentença proferida Condenação Regime
aberto
Alvará de soltura expedido -
Constrangimento ilegal alegado já não
mais ocorrente
Pedido que se julga
prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Diego Rezende Polachini, em favor de Luís
Henrique
Oliveira
Silva,
alegando
estar
sofrendo
ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que a
decisão converteu a prisão em flagrante em preventiva é carente de
fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263447-80.2019.8.26.0000 -Voto no 16823
3
ensejadores da prisão preventiva. Por fim, alega que a prisão é
desproporcional, visto se tratar de réu primário e, certamente, caso
seja condenado, fará jus à redução da pena e à fixação de regime
prisional diverso do fechado.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, que seja
substituída a prisão preventiva por uma medida cautelar alternativa
ao cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 86/88), as
informações foram prestadas (fls. 92/93) e a Douta Procuradoria
Geral opinou pela denegação da ordem (fls. 96/98).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Isso porque em consulta realizada no sistema
SAJ desta Corte, constatou-se que foi proferida sentença penal em
16 de dezembro de 2019, a qual condenou o Paciente a cumprir
pena de um (01) ano e oito (08) meses de reclusão, no regime inicial
aberto, tendo sido expedido alvará de soltura em seu favor.
O alvará de soltura foi expedido e cumprido
em 17/12/2019, não havendo mais que se falar em constrangimento
ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva.
Sendo
assim,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda de seu objeto.
Alberto Anderson Filho
Relator